Tribunal: TJDFT
Processo: 0744073-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. LEVANTAMENTO DE VALORES.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).

2. A execução de título extrajudicial está fundamentada em contrato de honorários advocatícios convencionados, prova documental que indica a existência de relação jurídica entre as partes e possível existência de crédito.

3. A penhora no rosto dos autos da ação trabalhista, em que a agravante possui crédito a receber, protege o resultado útil da execução do contrato e apenas autoriza o levantamento dos valores pela agravada se a dívida for reconhecida ao final do processo.

3. Recurso conhecido e não provido.